Tribunal: TJSP
Processo: 2050927-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2.008 e 2009 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inocorrência de prescrição – CTN, art. 174, I, redação dada LC 118/2005 - Execução ajuizada na vigência da nova lei e antes de superado o lustro prescricional – Demora no chamamento da executada que não pode ser atribuída à exequente - NULIDADE DE CDA – Título que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2.008 e 2009 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inocorrência de prescrição – CTN, art. 174, I, redação dada LC 118/2005 - Execução ajuizada na vigência da nova lei e antes de superado o lustro prescricional – Demora no chamamento da executada que não pode ser atribuída à exequente - NULIDADE DE CDA – Título que descreve de forma clara a origem e natureza da exação, aponta os preceitos legais violados pelo executada e a forma de atualização do crédito e acréscimo de juros - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – CTN, art. 202, e LEF, art. 2o - Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão mantida – Recurso desprovido.